Tribunal: TJMT
Processo: 0000120-66.2014.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000120-66.2014.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SONIA MARISA DE OLIVEIRA CORTESE - CPF: 353.893.031-72 (APELANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DULCE CORTESE VARISCO - CPF: 681.122.899-72 (APELANTE), ADOLPHO CORTESE - CPF: 003.333.529-04 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), VALDIR OSTETTI - CPF: 432.336.601-97 (APELADO), CRISTIANNE MARIA KUNST TALASKA - CPF: 772.479.221-68 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), MARCIA ROSANE FERREIRA COIMBRA - CPF: 873.843.451-20 (APELADO), ESPÓLIO DE ADOLPHO CORTESE (APELANTE), THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SONIA MARISA DE OLIVEIRA CORTESE - CPF: 353.893.031-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE THUSNELDA IDA IOCKHECK CORTESE (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARISA DE OLIVEIRA CORTESE - CPF: 353.893.031-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALCEU ORESTES CORTESE - CPF: 370.743.939-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBERTO FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 024.872.631-56 (ADVOGADO), ANTONIO FERNANDO MANCINI - CPF: 137.407.331-87 (ADVOGADO), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANAR O VÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez constatada a deficiência na representação processual é necessária a intimação pessoal da parte, a fim de que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado pelo órgão de imprensa oficial.

2. É nula a sentença extintiva que não efetivou a intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação processual, diante da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que configura cerceamento do direito de defesa.

3. O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76, do CPC.

Preliminar de mérito ACOLHIDA, cerceamento de defesa reconhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESPÓLIO DE ADOLPHO CORTESE
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, nos autos da Ação Monitória identificada pela numeração única: 0000120-66.2014.8.11.0100, movida em desfavor de
VALDIR OSTETTI
e
MARCIA ROSANE FERREIRA COIMBRA
, no qual o Juízo “
a quo
” reconhecendo a ausência de pressuposto processual de constituição do processo, extinguindo sem análise de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Id: 175216250 – páginas 177 a 179).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 175216250 – páginas 208 a 226), preliminarmente quanto o cerceamento de defesa em razão da falta de intimação para regularização da representação, e, no mérito recursal, que não há vício de representação, pois foi pactuado um contrato de arrendamento e seu aditivo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação, para que seja anulada a sentença, devolvendo a matéria para o Juízo de Origem.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 175216251 – páginas 02 a 10), alegando quanto à ausência de pressupostos processuais de constituição e validade do processo, requerendo o desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por ESPÓLIO DE ADOLPHO CORTESE contra a sentença proferida nos autos da Ação Monitória movida em desfavor de VALDIR OSTETTI e MARCIA ROSANE FERREIRA COIMBRA.

Pois bem, conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Extrai-se dos autos que o Juízo de Origem reconheceu a ausência de pressuposto processual de constituição do processo, extinguindo sem análise de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que não encontrou qualquer documento que comprove que a Sra. Thusnelda Ida Lockheck Cortese é a inventariante do Espólio de Adolpho Cortese.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Recorrente, suscitando preliminarmente a tese de cerceamento de defesa, por não ter sido intimado para realizar a regularização da representação.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que em momento algum o Juízo “a quo” intimou a parte Apelante para regularizar a representação.

A priori, vejamos o disposto no art. 76 do CPC:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III – o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II – determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido.”

Assim, da análise do mencionado artigo, é imperioso destacar que para que ocorra a extinção, é necessário que o Juízo oportunize a parte a regularização do vício, haja vista que o defeito de representação é um vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição.

No presente caso, não houve a tentativa de intimação pessoal da parte autora para regularizar sua representação processual, o que enseja o acolhimento de sua tese preliminar, devendo a sentença ser anulada, haja vista que não foi dada a oportunidade à parte autora para regularizar sua representação.

Neste seguimento, vejamos como esse Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INELEGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SANAR O VÍCIO – NULIDADE DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, uma vez constatada a deficiência na representação processual é necessária a intimação pessoal da parte, a fim de que supra tal vício, não sendo suficiente a intimação do advogado pelo órgão de imprensa oficial. É nula a sentença extintiva que não efetivou a intimação pessoal da parte autora para regularizar a representação processual, diante da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o que configura cerceamento do direito de defesa. O defeito de representação é vicio sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76, do CPC.” (TJ-MT 10144387320218110041 MT, Relatora: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento:31/05/2023, Data de Publicação: 01/06/2023)(destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SUPOSTA IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – VÍCIO SANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O defeito de representação é vício sanável que pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do disposto no artigo 76 do CPC.” (TJ-MT - AC: 10011387720208110009, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/08/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2023) (destaquei)

Ante ao exposto, ACOLHO a preliminar de mérito suscitada pela parte Recorrente, reconhecendo o cerceamento de defesa, para anular a sentença atacada, e, via de consequência, determino o retorno dos autos ao Juízo “a quo” para o regular andamento do feito.

Inaplicável o art. 85, §° 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024